Tribunal: STF
Processo: HC 247085
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estupro de vulnerável, ameaça e violação de domicílio. Pleito de absolvição. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de M.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.563.616/MG (evento 6, fls. 14-17).



    O paciente foi condenado às penas de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, e de 04 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça e invasão de domicílio (arts. 147 e 150, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal) (evento 5, fls. 148-73). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente de todos os crimes a ele imputados. Alega ausência de provas da autoria delitiva. Aponta que a condenação foi lastreada exclusivamente em depoimento testemunhal indireto. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para absolver o paciente “face à ausência de provas”.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 6, fl. 12):



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E AMEAÇA. ARTS. 217-A E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. INVASÃO DE DOMICÍLIO TENTADO. ART. 150, § 1º, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.350.405/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023). 



    2. Consoante acórdão do Tribunal de origem, a autoria delitiva foi passível de constatação embora o autor do delito estivesse encapuzado, diante das declarações da vítima e de sua genitora que encontram respaldo em outros elementos dos autos. De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



     



    Na espécie, a Corte Superior rechaçou a tese defensiva de ausência de provas de autoria dos delitos de estupro de vulnerável, ameaça e violação de domicílio e manteve a condenação do paciente, à seguinte fundamentação:



    “(...).



     Quanto ao mérito, a decisão agravada deve ser mantida, porquanto não se trata de condenação amparada em meros indícios, mas de livre convencimentos dos julgadores acerca dos elementos de prova produzidos, notadamente em razão da palavra da vítima que possui especial relevância em delitos praticados na clandestinidade, como se verifica aqui. Para tanto, basta dizer que a vítima, em seu depoimento especial, disse saber que foi o agravante que cometeu a conduta. Reproduzo:



    "L. informa que sabe que foi o M. que entrou em sua casa, pois reconheceu a voz e o corpo quando estava indo embora" (fl. 510).



    Sendo assim, as conclusões do voto vencedor dos embargos infringentes que ratificou o voto vencedor do apelo se mostram suficientes para justificar a condenação. Trago trecho:



    "Analisando o conjunto dos elementos presentes nos autos, notadamente os excertos já transcritos no voto condutor, tenho como devidamente comprovada a autoria por parte do apelante, forte nas declarações prestadas pela vítima L.A.M. e por sua genitora M.R.A., tanto na Delegacia quanto em Juízo, as quais alegaram reconhecer o acusado como sendo o autor dos fatos, por já o terem visto nas proximidades de onde moravam, observando a casa da ofendida, e por ter ele, em data anterior aos fatos, oferecido doces à menor em troca de fotos seminuas da mesma. 



    Sobre estes pontos, colaciono trecho do relatório fornecido pelo Centro de Referência da Assistência Social, onde a ofendida e sua genitora prestaram declarações. Vejamos:



    "L. declara que este homem a abordou na rua quando a mesma estava assentada na calçada perto da sua casa, conversando/brincando com sua amiga e vizinha L. Ele entrou na conversa das suas, que era sobre vestir uma roupa de sereia, e sugeriu âs duas que tirassem fotos de biquini de sereia e enviasse as fotografias para ele ( ... ) L. estava na padaria nossa Senhora de Fátima nã companhia de seu irmão mais novo L. e este mesmo homem chegou cumprimentando-a sorridente. Ela saiu da padaria com seu irmão no colo em direção a sua casa andando de forma rápida com objetivo de chegar em casa rapidamente. ( ... ) Segundo M. o vizinho de frente S. diz ter visto quem era o homem, denominando-o de Marcinho, pois já o conhecia de ambientes religiosos naquela região. ( ... ) Segundo M. os vizinhos foram perguntando na região e coletando informações descobriram ser um homem chamado Marcinho, morador numa residência adjacentes. ( ... ) Estando os vizinhos na frente da casa do suspeito, a mãe da criança confirmou ver a bicicleta que estava estacionada em frente a casa do suspeito, a mãe da criança confirmou ver a bicicleta estacionada em frente a sua casa naquele local, bem como um par de sapatos na porta de entrada." Fls. 42/43.



    A corroborara depoimento da vítima e de sua genitora, têm-se as declarações prestadas em fase inquisitorial pelo vizinho da ofendida S. A. D., que disse que na data dos fatos "pegou seu carro e foi atrás de M., tendo o visto próximo a fábrica de macarrão correndo de bicicleta, olhando para trás para certificar-se de não estar sendo perseguido. Que ao avistar o depoente ele disfarçou que estava arrumando a bicicleta e conseguiu fugir do alcance da sua visão" (fI. 45). Destaco, ainda, trecho dos relatos da vítima prestados perante a Psicóloga Judicial Vivian Ferreira Faria acostado na fI. 195:



    "Que tem uma grande amiga, L. com quem brinca todos os dias "um dia M. chegou e perguntou para as duas sobre suas vidas e preferências. Ambas ficaram assustadas cóm as abordagens realizadas por ele. Segundo L., poucos dias após a abordagem, M. foi na quitanda de sua família, comprou uma banana e ficou comendo em frente ao estabelecimento. Durante alguns minutos, sua mãe se ausentou e ficou sozinha com a amiga no local. Neste momento, M. se aproximou e ficou perguntando se eia queria chocolate. Ao negar, M. disse que se eia quisesse poderia dar muitos chocolates para eia. A criança relata que ficou com muito medo, pois eia e a amiga já tinham percebido que a forma como ele iniciava a conversa era sempre como se fossem amigos."



    Destarte, "permissa venia", todos os elementos convergem para apontar o apelante como o autor do delito, sendo cediço que, nos crimes de violência sexual, geralmente praticados na clandestinidade, as declarações da vítima constituem prova- de suma importância, suficiente para alicerçar o decreto condenatório, quando são plausíveis e coesas às demais provas coligidas no processo. 



    Embora o apelante tenha negado as acusações em ambas as fases da persecução criminal, a sua negativa não pode prevalecer sobre a palavra da vítima e as demais provas constantes nos autos, que se encontram plena em consonância, enquanto aquela se dissocia, estando isolada e desprovida de justificativa convincente. O mero fato de estar encapuzado, por si só, não tisna essa conclusão, nem conduz, de maneira automática, à dúvida. 



    Logo, devidamente comprovada a prática de atos libidinosos por parte do apelante em desfavor da vítima L.A.M., menor de 14 (quatorze) anos de idade, deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime do art. 217- A, caput, do Código Penal" (fls. 465/467).



    Extrai-se do trecho acima que a autoria delitiva foi passível de constatação embora o autor do delito estivesse encapuzado, diante das declarações da vítima L.A.M. e de sua genitora M.R.A. que encontram respaldo em outros elementos dos autos. 



    De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, citam-se precedentes:



    (...).”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente